Tribunal: TJDFT
Processo: 0741106-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A EC No 113/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a atualização do débito com aplicação da taxa SELIC após a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, à alegação de anatocismo e ao enfrentamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a metodologia de cálculo adotada, afasta a ocorrência de anatocismo e reconhece a incidência da taxa SELIC nos termos do regramento constitucional e infralegal aplicável.
5. A discordância da parte com o critério jurídico adotado não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.
6. O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma suficiente as questões relevantes à solução da controvérsia, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão da matéria.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
· CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 139, IV; 489, § 1o, IV e VI.
· Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
· Emenda Constitucional no 113/2021.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.